Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A pretensão executória fundada em inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC, e não em cinco anos, art. 206, §5°, I, do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – Como o término do prazo de suspensão transcorreu em 11/7/2018, e por ser aplicável o prazo decenal, não há prescrição a ser reconhecida na execução em exame.
IV – Agravo de instrumento desprovido.